Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO REALIZADA APÓS O REGISTRO DA CONSTRIÇÃO NO RENAJUD. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. Consoante a Súmula 375 do STJ e o disposto no art. 792, II, § 2o, do CPC, a má-fé somente deve ser comprovada na hipótese de ausência de registro. Para o reconhecimento da fraude à execução não se exige a prova cumulativa do registro de penhora e da má-fé do terceiro adquirente.
3. O registro da constrição do veículo no Renajud anterior à aquisição presume a ciência do adquirente quanto a sua existência.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.